Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
Roubo circunstanciado. Resistência. Lesão corporal. Provas. Pena. Individualização. Atenuantes. Fração. Pena de multa.
1 – Há crimes de resistência e lesão corporal se o réu se opôs ativamente à execução de ato legal (voz de prisão) e, mediante violência contra uma das vítimas, que prestava auxílio à agente policial, causou-lhe lesão corporal leve.
2 – O depoimento das vítimas e da agente de polícia, em harmonia com a prova documental, são elementos suficientes para fundamentar a condenação pelos crimes de resistência e lesão corporal.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
4 - Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, o regime prisional será o adequado para cada uma delas.
5 - Apelação provida em parte.